Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600390-38.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
Órgão julgador: REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2016. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS
E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O recebimento direto ou indireto de recursos de origem não identificada sujeita o
órgão partidário ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional e obsta o recebimento
de recursos provenientes do Fundo Partidário até que seja efetuado o referido
recolhimento ou prestado o satisfatório esclarecimento, nos termos dos artigos 36 da Lei
nº. 9.096/95 e 47, II, da Resolução TSE nº. 23.464/15.
2. A inobservância da necessária separação de recursos estabelecida pelo artigo 6º da
Resolução TSE nº. 23.464 constitui falha material que, a depender da gravidade e dos
percentuais envolvidos, pode levar à desaprovação das contas do partido.
3. A insuficiência na apresentação de extratos bancários, in casu, não inviabilizou o
efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, na medida em que foi possível verificar a
movimentação das aplicações financeiras.
4. A existência de gastos pagos com recursos do Fundo Partidário sem a juntada
de documentação fiscal enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
5. A legislação que regulamenta a LPP, aplicável à época dos fatos, dispõe que o
descumprimento da destinação de despesas específicas do Fundo Partidário para
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres gerará a
obrigação, para o partido político, de acréscimo, para o exercício subsequente, de 2,5%,
do valor recebido de recursos do fundo partidário do exercício em análise, mais o valor
devido e não aplicados do exercício (5%), nos termos exatos do art. 22 da Resolução
TSE nº 23.464/15.
6. A sanção de proibição de recebimento de cotas do Fundo Partidário em razão do
julgamento das contas como não prestadas não pode ser perpétua, devendo ser aplicado,
por analogia, o prazo quinquenal previsto no §4º, do artigo 49, da Resolução TSE nº.
23.464/15.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 17378, ACÓRDÃO n 56072 de 14/05/2020, Relator LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 25/05/2020)

ii) ausência de abertura de conta bancária destinada ao programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres; e v) ausência de
Num. 35860216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600390-38.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 30/04/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pela Comissão Provisória Estadual do
partido requerente, relativa ao exercício de 2017.

Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL
- PR (REQUERENTE)
OSWALDO PEREIRA FILHO (ADVOGADO)
ALAN LUIZ BONAT (ADVOGADO)
MELINA LIMA DE SA (ADVOGADO)
FRANCISCO CAETANO MARTIN (RESPONSÁVEL)
OSWALDO PEREIRA FILHO (ADVOGADO)
LILIAN CRISTIANE MORDEZIM (RESPONSÁVEL)
OSWALDO PEREIRA FILHO (ADVOGADO)
ALAN LUIZ BONAT (ADVOGADO)
MELINA LIMA DE SA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35860
216
02/06/2021 21:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.° 58.914

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600390-38.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
- OAB/PR92975
ADVOGADO: OSWALDO PEREIRA FILHO
- OAB/PR52646
ADVOGADO: ALAN LUIZ BONAT
- OAB/PR77698
ADVOGADO: MELINA LIMA DE SA
RESPONSÁVEL: FRANCISCO CAETANO MARTIN
- OAB/PR92975
ADVOGADO: OSWALDO PEREIRA FILHO
RESPONSÁVEL: LILIAN CRISTIANE MORDEZIM
- OAB/PR92975
ADVOGADO: OSWALDO PEREIRA FILHO
- OAB/PR52646
ADVOGADO: ALAN LUIZ BONAT
- OAB/PR77698
ADVOGADO: MELINA LIMA DE SA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2017. LEI Nº 9.096/95 E RES. TSE Nº 23.464/15 E
23.604/19. FUNDO PARTIDÁRIO. DESTINAÇÃO VINCULADA. ART. 44
DA
LEI
DOS
PARTIDOS
POLÍTICOS.

AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DA APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DE 5%
NO FOMENTO DA PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA.
IRREGULARIDADE QUE NÃO ENSEJA A DESAPROVAÇÃO NOS
TERMOS DO ARTIGO 55-C DA LEI Nº 9.096/95. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1. NOS TERMOS DO ARTIGO 55-C DA LEI Nº. 9.096/95, O
DESCUMPRIMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS MÍNIMOS
DESTINADOS AO PROGRAMA DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES NÃO ENSEJA A
DESAPROVAÇÃO ATÉ O EXERCÍCIO DE 2018.
2. O COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL JÁ FIRMOU
ENTENDIMENTO DE QUE O PERCENTUAL SANCIONATÓRIO DEVE
SER IMPLEMENTADO APENAS NO EXERCÍCIO SEGUINTE AO
Num. 35860216 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

TRÂNSITO EM JULGADO DAS CONTAS (PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 26746, ACÓRDÃO, REL. MIN. LUCIANA LÓSSIO, PUB. DJE - TOMO
111, DATA 08/06/2017, PÁGINA 37-39).
3. APESAR DE COMPROVADO O RECEBIMENTO DE DOAÇÕES EM
CONTRARIEDADE AO ART. 8º, §1º DA RESOLUÇÃO TSE 23.464/15, A
IDENTIFICAÇÃO DOS DOADORES POR MEIO DO NOME E DO CPF
INDICA MERA APOSIÇÃO DE RESSALVA EM RELAÇÃO À
INCONSISTÊNCIA.
4. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
A Comissão Provisória Estadual do Partido Verde – PV do Paraná
apresenta sua prestação de contas relativa ao exercício financeiro de 2017.
Publicado edital, não houve impugnação.
A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de “exame preliminar” apontando uma série de incongruências e
irregularidades, bem como a necessidade de se complementar a documentação
apontada (id. 32700).
Intimados, o partido apresentou documentos e esclarecimentos (id. 209818
e ss.), no intuito de suprir as falhas apontadas.
Em nova análise, o órgão técnico solicitou novas diligências e
esclarecimentos (id. 326520).
Devidamente intimada, houve manifestação da agremiação com a juntada
de novos documentos (id. 1837166 e ss.).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo pela aprovação
das contas com ressalvas (id. 8938166).
Devidamente intimada, houve manifestação final da agremiação (id.
9389616).
Num. 35860216 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

A douta Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, ofereceu parecer,
pela desaprovação das contas (id. 9172966 e 24416966).
Nova manifestação do Setor Técnico na ID. 33171566.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O partido apresentou durante o período eleitoral as prestações de contas
parciais exigidas pela legislação. A apresentação das contas finais se deu de forma
tempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação com
ressalvas das contas.
Ao final das análises feitas, o setor técnico apontou como remanescente as
seguintes irregularidades:
i) ausência de comprovação de despesa de viagem, no valor de R$ 378,56,
paga com recursos próprios do presidente do partido e, posteriormente, reembolsada
com recursos do FP;
ii) ausência de abertura de conta bancária destinada ao programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres;
iii) transferência de saldo da conta OUROCAP Fundo Partidário para a
conta OUROCAP Outros Recursos, no valor de R$ 10.000,00; e
iv) apontado em diligência informações sobre a identificação do fato
gerador, as datas e os valores originais, do lançamento em depósitos judiciais
vinculados ao Fundo Partidário, houve manifestação do partido (id 981966), informando
o lançamento de R$ 41,50 em 06/06/2017, porém sem outros esclarecimentos.
v) ausência de comprovação da obrigação de fomentar a participação
feminina na política, ressaltando-se que, no exercício de 2016, a obrigação restou
igualmente descumprida pela agremiação, de modo que o valor que deveria ter sido
aplicado seria de R$ 14.644,65.
vi) Constou no Relatório de diligência, situações em que houve mais de
uma contribuição em único depósito, contrariando o art. 8º, § 1º.

Considerando as irregularidades apontadas, passo a análise delas
separadamente para melhor apreciação do feito:
Num. 35860216 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

i) ausência de comprovação de despesa de viagem, no valor de R$
378,56, paga com recursos próprios do presidente do partido e, posteriormente,
:
reembolsada com recursos do FP
O Setor Técnico apurou a existência de divergências nas “despesas de
viagem”, as quais foram pagas com recursos próprios do Presidente do Partido, e a ele
reembolsadas posteriormente com recursos do Fundo Partidário.
O valor dos gastos declarados foi de R$ 4.223,22 ao passo que os recibos
apresentados somam apenas R$ 3.844,66, conforme tabela abaixo:

A análise técnica esclarece que remanesce sem comprovação o montante
de R$ 378,56, pelas seguintes razões:
a) a NF n° 201907 (R$ 180,00) foi emitida em 21/10/2016, e não em 2017.
b) não foi apresentada nota fiscal do valor restante.

Num. 35860216 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

Em manifestação, o grêmio político sanou parcialmente a falha ao
apresentar a NF nº 000.002.001, no valor de R$ 198,56, emitida em 18/05/2017 (id.
1837216), nada esclarecendo acerca da NF juntada de outro exercício financeiro.
Como é cediço, a comprovação das despesas realizadas com recursos do
referido fundo público se dá por documentos fiscais, nos termos do artigo 18 da
Resolução TSE nº 23.464. Confira-se:
Art. 18. A comprovação dos gastos deve ser realizada por meio de documento fiscal
idôneo, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo a que se refere o caput deste artigo, a Justiça
Eleitoral pode admitir, para fins de comprovação de gasto, qualquer meio idôneo de
prova, inclusive outros documentos, tais como:
I – contrato;
II – comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III – comprovante bancário de pagamento; ou
IV – Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável,
a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de documentação que contenha
a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

No particular, não foi apresentada a nota fiscal referente à despesa de R$
180,00, de modo que o gasto em questão carece de devida comprovação.
Assim, ausentes documentos hábeis para comprovar a regularidade dos
gastos, é de rigor a devolução das quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
58 Resolução TSE n° 23.464, de seguinte teor:

Art. 58.
(...)
§ 2º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação dos recursos do
Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha ou no recebimento
dos recursos de que tratam os arts. 12 e 13, o órgão partidário e seus responsáveis
devem ser notificados para fins de devolução ao erário, se já não houver sido
demonstrada a sua realização.

Num. 35860216 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

Outrossim, considerando o baixo valor da irregularidade, também é
possível a superação da conclusão pela desaprovação das contas nesse ponto, em
homenagem aos princípios da insignificância, razoabilidade e proporcionalidade, sendo
adequada a aposição de ressalva.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta egrégia Corte:

EMENTA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO FINANCEIRO
DE 2016. IRREGULARIDADES QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS CONTAS
E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
1. O recebimento direto ou indireto de recursos de origem não identificada sujeita o
órgão partidário ao recolhimento do montante ao Tesouro Nacional e obsta o recebimento
de recursos provenientes do Fundo Partidário até que seja efetuado o referido
recolhimento ou prestado o satisfatório esclarecimento, nos termos dos artigos 36 da Lei
nº. 9.096/95 e 47, II, da Resolução TSE nº. 23.464/15.
2. A inobservância da necessária separação de recursos estabelecida pelo artigo 6º da
Resolução TSE nº. 23.464 constitui falha material que, a depender da gravidade e dos
percentuais envolvidos, pode levar à desaprovação das contas do partido.
3. A insuficiência na apresentação de extratos bancários, in casu, não inviabilizou o
efetivo controle das contas pela Justiça Eleitoral, na medida em que foi possível verificar a
movimentação das aplicações financeiras.
4. A existência de gastos pagos com recursos do Fundo Partidário sem a juntada
de documentação fiscal enseja a devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
5. A legislação que regulamenta a LPP, aplicável à época dos fatos, dispõe que o
descumprimento da destinação de despesas específicas do Fundo Partidário para
programas de promoção e difusão da participação política das mulheres gerará a
obrigação, para o partido político, de acréscimo, para o exercício subsequente, de 2,5%,
do valor recebido de recursos do fundo partidário do exercício em análise, mais o valor
devido e não aplicados do exercício (5%), nos termos exatos do art. 22 da Resolução
TSE nº 23.464/15.
6. A sanção de proibição de recebimento de cotas do Fundo Partidário em razão do
julgamento das contas como não prestadas não pode ser perpétua, devendo ser aplicado,
por analogia, o prazo quinquenal previsto no §4º, do artigo 49, da Resolução TSE nº.
23.464/15.
7. Contas aprovadas com ressalvas.
(PRESTACAO DE CONTAS n 17378, ACÓRDÃO n 56072 de 14/05/2020, Relator LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 25/05/2020)

ii) ausência de abertura de conta bancária destinada ao programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres; e v) ausência de
Num. 35860216 - Pág. 6
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

comprovação da obrigação de fomentar a participação feminina na política,
ressaltando-se que, no exercício de 2016, a obrigação restou igualmente
descumprida pela agremiação, de modo que o valor que deveria ter sido aplicado
seria de R$ 14.644,65 – Análise Conjunta:
Em seguida, o parecer técnico aponta outra irregularidade, consistente na
ausência de abertura da conta bancária específica descrita no artigo 6º, IV para
movimentação dos recursos destinados à promoção e difusão da participação política
das mulheres. Registra, ainda, a ausência de identificação das despesas realizadas
com recursos do Fundo Partidário para programas e difusão da participação política das
mulheres.
Neste ponto, a agremiação afirma que a alteração da Lei dos Partidos
Políticos, em 2019, define que os partidos não poderão ter suas contas rejeitadas ou
sofrer qualquer outra penalidade e que há mecanismo específico e distinto para
regularizar o seu cumprimento em exercício subsequente, o que por sua vez ensejaria a
aprovação das contas.
Sobre o tema, estabelece o artigo 6º, da Resolução TSE nº 23.464/2015:

Os partidos políticos, em cada esfera de direção,
Art. 6º
devem abrir contas bancárias
para a movimentação financeira das receitas de acordo com a sua origem, destinando
contas bancárias específicas para movimentação dos recursos provenientes:
do Fundo Partidário, previsto no inciso I do art. 5º desta resolução;
I-
das “Doações para Campanha”, previstas no inciso IV do art. 5º desta resolução;
II –
dos “Outros Recursos”, previstos nos incisos II, III e V do art. 5º desta resolução; e
III –

IV – dos recursos destinados ao programa de promoção e difusão da participação política
das mulheres (Lei nº 9.096/1995, art. 44, § 7º).

para movimentar os recursos de que
§ 1º A exigência de abertura de conta específica
tratam o
e os incisos I, II, III e IV deste artigo
caput
somente se aplica aos órgãos
.
partidários que, direta ou indiretamente, recebam recursos do gênero

Especificamente em relação ao fomento da participação feminina na
política, a redação vigente no exercício de 2017 estabelecia expressamente percentual
mínimo de 5% (cinco por cento) de aplicação dos recursos do Fundo Partidário.

Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados:
(...)
V – na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e mantidos pela secretaria da mulher do respectivo partido
Num. 35860216 - Pág. 7
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

político ou, inexistindo a secretaria, pelo instituto ou fundação de pesquisa e de
doutrinação e educação política de que trata o inciso IV, conforme percentual que será
fixado pelo órgão nacional de direção partidária, observado o mínimo de 5% (cinco por
; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015, com destaques nossos)
cento) do total
(...)

Note-se que o referido percentual foi mantido na nova redação do
dispositivo:

V - na criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação
política das mulheres, criados e executados pela Secretaria da Mulher ou, a critério da
agremiação, por instituto com personalidade jurídica própria presidido pela Secretária da
Mulher, em nível nacional, conforme percentual que será fixado pelo órgão nacional de
direção partidária,

observado o mínimo de 5% (cinco por cento) do total;
(Redação
dada pela Lei nº 13.877, de 2019,)

O artigo 22 da Resolução TSE nº 23.464/2015 assim regulamentava a
questão:

Art. 22. Os órgãos partidários devem destinar, em cada esfera, no mínimo, 5% (cinco por
do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para a
cento)
criação ou manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das
mulheres, a serem realizados de acordo com as orientações e responsabilidade do órgão
nacional do partido político.
§ 1º O partido político que não cumprir o disposto caput deve transferir o saldo para
conta bancária de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução, sendo vedada sua
aplicação para finalidade diversa, de modo que o saldo remanescente deve ser aplicado
dentro do exercício financeiro subsequente, sob pena de acréscimo de 12,5% (doze
inteiros e cinco décimos por cento) do valor previsto no inciso V do caput, a ser aplicado
na mesma finalidade
.
(Lei nº 9.096/95, art. 44, § 5º)
§ 2º Na hipótese do § 1º deste artigo, o partido fica impedido de utilizar qualquer dos
valores mencionados para finalidade diversa.
§ 3º A aplicação de recursos a que se refere este artigo, além da contabilização em
rubrica própria do plano de contas aprovado pelo Tribunal Superior Eleitoral, deve estar
comprovada mediante a apresentação de documentos fiscais em que conste
expressamente a finalidade da aplicação.
§ 4º A infração às disposições previstas neste artigo implica irregularidade grave a ser
apreciada no julgamento das contas.
§ 5º A critério da secretaria da mulher ou, inexistindo a secretaria, a critério da fundação
de pesquisa e de doutrinação e educação política, os recursos a que se refere o caput
Num. 35860216 - Pág. 8
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

podem ser acumulados em diferentes exercícios financeiros, mantidos em contas
bancárias específicas, para utilização futura em campanhas eleitorais de candidatas do
partido, não se aplicando, neste caso, o disposto no § 2º deste artigo.
§ 6º Nas três eleições que se seguirem ao dia 29 de setembro de 2015, os partidos
reservarão, em contas bancárias específicas para este fim, no mínimo 5% (cinco por
cento) e no máximo 15% (quinze por cento) do montante do Fundo Partidário destinado
ao financiamento das campanhas eleitorais para aplicação nas campanhas de suas
candidatas, incluídos nesse valor os recursos a que se refere o inciso V do art. 44 da Lei
de 1995
.
nº 9.096,
(Lei nº 13.165/2015, art. 9º)
§ 7º Para fins de aferição do limite mínimo legal, devem ser considerados os gastos
efetivos no programa e as transferências financeiras realizadas para as contas bancárias
específicas de que trata o inciso IV do art. 6º desta resolução.

Ora, os comandos das referidas normas são imperativas, e não se
traduzem numa faculdade da agremiação, conquanto a expressão ali contida é clara,
qual seja:
”.
“devem destinar
Quanto ao Fundo Partidário, conforme demonstrativo de recursos (id.
23258), o partido recebeu, no exercício de 2017, o valor de R$ 195.110,98.
Nesse sentido, de acordo com o artigo 22, Resolução TSE nº 23.464/2015,
o valor que deveria ter sido empregado nas candidaturas femininas seria de R$
9.755,55 (5% de R$ 195.110,98).
Sucede que o Setor Técnico aponta que, no Acórdão de nº 54.375
(Prestação de Contas nº 170-26.2017.6.16.0000 – Redator Designado Pedro Luís
Sanson Corat), referente ao exercício financeiro de 2016 do mesmo partido, ficou
estabelecido que o valor de R$ 4.889,10 referente à cota de gênero, não aplicado em
2016, deveria ser aplicado em 2017, sob pena de acréscimo de 12,5 %, o que resulta
no importe de R$ 5.500,24.
Deste modo, segundo a análise técnica, o montante mínimo que deveria ter
sido empregado pelo partido para cumprir a quota de gênero seria de R$ 15.255,79 (R$
9.755,55 + 5.500,24).
Ocorre que o colendo Tribunal Superior Eleitoral já firmou entendimento de
que o percentual sancionatório deve ser implementado apenas no exercício seguinte ao
trânsito em julgado das contas (Prestação de Contas nº 26746, Acórdão, Rel. Min.
Luciana Lóssio, Pub. DJE - Tomo 111, Data 08/06/2017, Página 37-39).
No caso de que se cuida, em consulta ao sistema de consulta pública do
Tribunal Superior Eleitoral, tem-se que o processo transitou em julgado apenas em
30/11/2020, de modo que a obrigação de implementar a cota de gênero da Prestação
de Contas nº 170-26.2017.6.16.0000 só é exigível no exercício financeiro de 2021.
Registra-se que, por esse mesmo motivo, não há falar na abertura de conta
específica para depósito de saldo remanescente da aplicação das cotas de gênero, eis
que o desatendimento só é exigível, como visto, no exercício financeiro de 2021.
Num. 35860216 - Pág. 9
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

Logo, o valor a ser empregado nas candidaturas femininas, no exercício de
2017, é de apenas R$ 9.755,55.
Superado este ponto, o grêmio político afirma que (id. 981966) promoveu “
visitas em diversas cidades, realizando reuniões, incentivando mulheres a participar
” e que “
efetivamente da política
todos os comprovantes dos gastos com as viagens de
visitas e reuniões para incentivo à participação das mulheres na política já se
”.
encontram juntados ao processo de prestação de contas do ano de 2017
Entretanto, os documentos apresentados pelo prestador não se revelaram
suficientes para comprovar o atendimento da norma contida no art. 44, V, da Lei nº
9.096/95, uma vez que eles apenas indicam, de forma genérica, o serviço prestado, não
estando explicitados os candidatos ou candidatas beneficiados pela contratação.
A título de exemplo, há a indicação de vários gastos com “combustível e
hospedagem” (id. 22933), sendo que não foram apontadas as razões de tais gastos
serem destinados às mulheres.
O prestador, por sua vez, não indica especificamente quais viagens e
hospedagens tiveram por finalidade atender à ação afirmativa, não havendo quaisquer
elementos que permitam concluir terem sido as despesas arroladas em proveito
específico das candidaturas femininas.
Nesse contexto, configurada a ausência de destinação de recursos
mínimos do Fundo Partidário.
No tocante ao pedido de desaprovação formulado pela douta Procuradoria
Regional Eleitoral, anoto que, nos termos do artigo 55-C da Lei nº. 9.096/95, o
descumprimento da aplicação dos recursos mínimos destinados ao programa de
promoção e difusão da participação política das mulheres não enseja a desaprovação
até o exercício de 2018. Senão vejamos:

Art. 55-C. A não observância do disposto no inciso V do caput do art. 44 desta Lei até o
exercício de 2018 não ensejará a desaprovação das contas. (Incluído pela Lei nº 13.831,
de 2019)

Assim sendo, no caso em apreço, a inobservância do percentual previsto
no art. 44, V, da Lei nº 9.096/95 impõe apenas aposição de ressalva, bem como a
aplicação do saldo remanescente, com acréscimo de 12,5%, no exercício financeiro
subsequente ao trânsito em julgado da presente prestação de contas, na forma do § 5º
do mesmo artigo.

iii) transferência de saldo da conta OUROCAP Fundo Partidário para a
conta OUROCAP Outros Recursos, no valor de R$ 10.000,00:
Num. 35860216 - Pág. 10
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

A análise técnica arrolou a existência de um saldo de R$ 10.000,00
proveniente da conta Ourocap – Fundo Partidário e, em seguida, esclareceu que “não
houve aplicação de recursos públicos em Títulos de Capitalização Ourocap no exercício
”.
financeiro de 2017
Sobre o tema, explica a agremiação que “no exercício de 31/12/2016
consta um saldo na conta de OUROCAP do fundo partidário de R$ 10.000,00. Em data
de 02/01/2017 houve a transferência de saldo da conta OUROCAP da conta Fundo
Partidário para conta de OUROCAP Outros recursos, no valor de R$ 10.000,00, mais
” (id. 981966).
diferença item 2
Consoante se observa pelas informações fornecidas pelo setor técnico, a
irregularidade da aplicação de recursos do Fundo Partidário em título de capitalização
não diz respeito ao exercício financeiro de 2017, e sim ao de 2016, porquanto foi no
exercício de 2016 que constou apontamentos realizados pela própria agremiação
partidária no Livro Caixa do valor de R$ 10.000,00 aplicado em investimento
denominado Ourocap.
Nesse contexto, a irregularidade na aplicação de recursos do Fundo
Partidário em título de capitalização foi apreciada no Acórdão 54.375 (PRESTAÇÃO DE
CONTAS Nº 170-26.2017.6.16.0000, Redator Designado Dr. Pedro Luís Sanson Corat).
Por ocasião do julgamento, cujo trânsito em julgado se operou na data de
30/11/2020 (informação obtida no Sistema PJE do TSE – Processo nº
0000170-26.2017.6.16.0000), concluiu-se pela inexistência de irregularidade porque “os
requerentes cumpriram com sua obrigação processual, trazendo aos autos o relatório
bancário de fl. 772, o qual comprova a inexistência de aplicação de recursos no título de
”.
capitalização Ourocap
Nesse contexto, não é possível analisar a suposta falha, eis que, se
cometida, ocorreu em outro exercício financeiro e fora devidamente rechaçada por
decisão judicial transitada em julgado.
No entanto, a análise técnica também informa que, no exercício de 2017,
houve o lançamento contábil da transferência do Ourocap Fundo Partidário para a
conta Outros Recursos, sem haver efetiva movimentação financeira nas contas
bancárias.
A divergência existente entre o que foi declarado no balanço patrimonial e o
registrado nas movimentações bancárias constitui apenas irregularidade formal, eis que
não impediu a análise das contas.
Destarte, a falha em questão só justifica a aposição de ressalvas.

iv) apontado em diligência informações sobre a identificação do fato
gerador, as datas e os valores originais, do lançamento em depósitos judiciais
vinculados ao Fundo Partidário, houve manifestação do partido (id 981966),
Num. 35860216 - Pág. 11
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

informando o lançamento de R$ 41,50 em 06/06/2017, porém sem outros
esclarecimentos:
A menção feita pelo Setor Técnico sobre este ponto não constitui
propriamente em irregularidade, mas mero registro de que houve valores bloqueados
pelo Judiciário que precisam ser considerados na conta para efeito de contabilidade.
O simples fato de não haver indicação dos processos que originaram os
bloqueios não macula o processo em exame, eis que não impediu a análise das contas.
Logo, não há irregularidade a ser pronunciada.

vi) Constou no Relatório de diligência, situações em que houve mais
de uma contribuição em único depósito, contrariando o art. 8º, § 1º:
Aponta o parecer conclusivo que foram identificadas doações diversas por
meio de depósitos os quais foram agrupados no extrato eletrônico sob uma mesma
rubrica (id. 22938), conforme abaixo:
A norma do art. 8º, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, reputada como
violada, possui o seguinte teor:

As doações realizadas ao partido político podem ser feitas diretamente aos órgãos
Art. 8º
de direção nacional, estadual, distrital, municipal e zonal, que devem remeter à Justiça
Eleitoral e aos órgãos hierarquicamente superiores do partido o demonstrativo de seu
recebimento e respectiva destinação, acompanhado do balanço contábil (Lei nº 9.096, de
1995, art. 39, § 1º).
As doações em recursos financeiros devem ser, obrigatoriamente, efetuadas por
§ 1º
cheque cruzado em nome do partido político ou por depósito bancário diretamente na
conta do partido político (Lei nº 9.096/1995, art. 39, § 3º).

A regra em apreço traz absoluta transparência à prestação de contas, uma
vez que garante que cada doação corresponda a apenas um fornecedor.
No entanto, o partido esclarece que, quando o pagamento das
contribuições se realiza em boletos bancários, o banco lança todos os valores pagos de
uma vez na mesma data referida.
No particular, verifica-se que, conquanto a referida doação tenha sido
realizada em contrariedade ao art. 8º, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, em
consulta ao sistema SPCA, foi possível identificar o nome e o CPF dos doadores,
confira-se:
Num. 35860216 - Pág. 12
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

O mesmo ocorre com os 12 depósitos de R$ 375,00 no dia 15/09, na conta
corrente nº 870400-7 ag. nº 009-4 do Banco do Brasil sem a apresentação da
contraparte no extrato.
Isso porque, embora não tenha havido a identificação do responsável pelo
depósito no extrato bancário (id. 22940), o prestador declarou que se referia ao
depósito realizado na data de 15/09/2017, no valor de R$ 4.500,00 (total de 12
lançamentos), identificado lote 14020 – 624 - cobrança documento nº
112.581.000.000.064, efetuado por Francisco Caetano Martin, CPF nº 021.779.059-31.
Essas informações estão devidamente descritas no Recibo de Doação nº
P4300.03.75353.PR.000188.
Portanto, conclui-se que, embora as doações não tenham sido feitas na
forma exigida pela resolução, elas restaram identificadas, estando atendida a finalidade
da norma, que é identificar com exatidão o doador, não havendo macula à atividade de
fiscalização das contas e, por conseguinte, configurando mera falha formal.
- CONCLUSÃO
Destarte, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
tem-se que as irregularidades remanescentes na presente prestação de contas
ensejam apenas a aposição de ressalvas.
Desse modo, deve o partido promover o recolhimento em conta bancária
específica do valor de R$ 9.755,55, devidamente atualizados.
Ademais, a inobservância do percentual previsto no art. 44, V, da Lei nº
9.096/95 impõe a aplicação do saldo remanescente, com acréscimo de 12,5%, no
exercício financeiro subsequente ao trânsito em julgado da presente prestação de
contas, na forma do § 5º do mesmo artigo, sem prejuízo do montante devido no
respectivo exercício.
Num. 35860216 - Pág. 13
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

Em relação aos recursos públicos irregularmente utilizados, devem os
requerentes promover a devolução ao erário a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta
reais), devidamente atualizada, nos termos dos artigos 58 e 59 Resolução TSE n°
23.464.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de, nos termos da fundamentação: (i)
aprovar com ressalvas as contas apresentadas pelo Comissão Provisória Estadual do
Partido Verde – PV do Paraná, relativas ao exercício financeiro de 2017, determinando
que o partido promova o recolhimento do valor atualizado de R$ 9.755,55, em conta
bancária específica (art. 44, § 5º, da Lei nº 9.096/95), com acréscimo de 12,5%,
obrigação esta a ser cumprida no exercício financeiro subsequente ao trânsito em
julgado desta decisão, sem prejuízo do
devido no respectivo exercício; e (ii)
quantum
recolher ao Tesouro Nacional, nos termos dos artigos 58 e 59 da Resolução TSE nº
23.464/2015, o valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
É o voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL Nº 0600390-38.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - REQUERENTE: 43 - PARTIDO VERDE
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR, LILIAN CRISTIANE MORDEZIM - Advogados do(a)
REQUERENTES: OSWALDO PEREIRA FILHO - PR92975, ALAN LUIZ BONAT - PR52646,
MELINA LIMA DE SA - PR77698 - RESPONSÁVEL: FRANCISCO CAETANO MARTIN -
Advogado
do(a)
RESPONSÁVEL:
OSWALDO
PEREIRA
FILHO
-
PR92975

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Num. 35860216 - Pág. 14
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542

Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.

Num. 35860216 - Pág. 15
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:53:31
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221533082100000034978542
mero do documento: 21060221533082100000034978542